Tribunal: TJMT
Processo: 1046068-16.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046068-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 194.815.942-20 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (EMBARGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (EMBARGADO), JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 194.815.942-20 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 194.815.942-20 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SÚMULA 410 DO STJ. TEMA REPETITIVO 1.296 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA.
NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, no cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação da obrigação mediante levantamento de valores, majoritariamente decorrentes de multa cominatória, extinguindo a execução. A parte executada sustenta nulidade por ausência de trânsito em julgado, inexigibilidade das astreintes por falta de intimação pessoal, excesso de execução e ilegalidade na cumulação de seguro-garantia com penhora em dinheiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de efeito suspensivo dos recursos impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença; (ii) é exigível a multa cominatória sem prévia intimação pessoal do devedor; e (iii) subsistem os atos executivos e constritivos quando fundada a execução em multa indevida.

III. Razões de decidir

A interposição de recurso sem efeito suspensivo não obsta o regular andamento do cumprimento de sentença, tampouco impede sua extinção quando verificada a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, exigindo, para sua incidência, a prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, reafirmado no Tema Repetitivo 1.296, o que não se verificou no caso concreto.
A ausência de intimação pessoal afasta a exigibilidade das astreintes, tornando indevidos os valores levantados com base nessa rubrica, sob pena de enriquecimento sem causa.
A invalidação da multa compromete o próprio suporte jurídico do cumprimento de sentença, impondo a nulidade dos atos constritivos e a restituição dos valores indevidamente levantados.

A discussão acerca da duplicidade de garantias perde relevância prática diante da desconstituição do título executivo no ponto controvertido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para cassar a sentença, reconhecer a inexigibilidade das astreintes e declarar a nulidade dos atos executivos, com determinação de restituição dos valores levantados.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade da multa cominatória depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, mantida após o CPC/2015. 2. A inexistência desse pressuposto acarreta a nulidade dos atos executivos fundados na multa e impõe a restituição dos valores indevidamente levantados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Brenda Karollen Fernandes Leves
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
julgou procedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, afastou a multa anteriormente fixada, condenando a ré ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a
apelante

sustenta que a sentença incorreu em
error in procedendo
, ao extinguir o cumprimento de sentença sem o trânsito em julgado das decisões que discutem a exigibilidade da multa, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de execução, em razão da manutenção simultânea de seguro-garantia judicial e penhora em dinheiro, o que configuraria dupla constrição e afronta ao princípio da menor onerosidade.

Defende, ademais, a inexigibilidade das astreintes, ao argumento de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por parte do exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecer a inexigibilidade da multa, afastar a duplicidade de garantias e condenar o apelado por litigância de má-fé, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 347846407).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, relacionada a alegada falha na prestação de serviços de drenagem em loteamento, que teria causado prejuízos ao imóvel do autor.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente promoveu a execução de valores relativos à indenização por danos morais e multa cominatória (astreintes), sob alegação de descumprimento da obrigação de fazer.

A parte executada, ora apelante, sustentou a inexigibilidade da multa, ao argumento de inexistência de descumprimento da obrigação e ausência de intimação específica para seu cumprimento, além de afirmar que efetuou o pagamento do valor incontroverso referente aos danos morais e honorários advocatícios.

Apresentou, ainda, impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem, que manteve a exigibilidade da multa cominatória, fixada em R$ 50.000,00.

Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento, tendo oposto embargos de declaração, que, segundo alega, ainda se encontravam pendentes de julgamento à época dos fatos.

No curso da execução, foi determinada a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, não obstante a existência de apólice de seguro-garantia judicial apresentada pela executada para garantia do juízo.

Posteriormente, ao apreciar impugnação à penhora, o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a insurgência apenas para reconhecer excesso de constrição em valor ínfimo, homologando o montante devido em R$ 64.142,91, determinando a expedição de alvarás em favor das partes e, ao final, declarando extinta a execução por satisfação da obrigação.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
, ao extinguir o cumprimento de sentença sem o trânsito em julgado das decisões que discutem a exigibilidade da multa, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de execução, em razão da manutenção simultânea de seguro-garantia judicial e penhora em dinheiro, o que configuraria dupla constrição e afronta ao princípio da menor onerosidade.

Defende, ademais, a inexigibilidade das astreintes, ao argumento de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por parte do exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecer a inexigibilidade da multa, afastar a duplicidade de garantias e condenar o apelado por litigância de má-fé, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Por proêmio, com relação a alegação de nulidade da sentença, não merece prospera, isso porque a interposição de recurso não tem, por si só, o condão de obstar o regular andamento do feito executivo, sobretudo quando ausente decisão atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Conforme se depreende dos recursos anteriormente interpostos, não foram recebidos com efeito suspensivo. Nessa perspectiva, inexiste fundamento para concluir que o juízo de origem estivesse impedido de dar curso ao cumprimento de sentença, praticar atos executivos ou, uma vez verificada a satisfação da obrigação na extensão reconhecida judicialmente, extinguir a fase executiva na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal, inicialmente saliento que a
multa cominatória, prevista no
art. 537 do Código de Processo Civil
, constitui instrumento de
coerção indireta
destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua finalidade não é indenizatória, tampouco punitiva em sentido estrito, mas sim
coercitiva
, funcionando como meio processual de pressão psicológica e patrimonial para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Nesse sentido, a doutrina processual civil é firme ao afirmar que as
astreintes
possuem natureza
instrumental e acessória
, estando condicionadas à efetiva existência dos pressupostos necessários para sua incidência, dentre os quais se destaca a
ciência inequívoca da ordem judicial pelo obrigado
.

Assim, embora a multa possa ser fixada independentemente de requerimento da parte, sua exigibilidade pressupõe que o destinatário da ordem judicial tenha sido
regularmente intimado para cumprir a obrigação
, de modo a garantir o respeito ao contraditório e à segurança jurídica.

No âmbito da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidou-se o entendimento segundo o qual a incidência de multa coercitiva pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige
prévia intimação pessoal do devedor
, conforme sintetizado na
Súmula 410
, que dispõe: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

Embora tenha surgido debate jurisprudencial após a entrada em vigor do
CPC/2015
, especialmente em razão da regra do
art. 513, §2º, I
, que prevê a intimação do devedor na pessoa do advogado para cumprimento da sentença, o tema permaneceu controvertido durante algum tempo na jurisprudência.

A controvérsia foi recentemente enfrentada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.296
, ocasião em que se reafirmou a orientação consolidada na Súmula 410.

Na assentada de julgamento realizada em
04.03.2026
, fixou-se a seguinte tese jurídica:
“
A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015
.”

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça
afastou a tese de superação da súmula pelo novo Código de Processo Civil
,
reafirmando que a multa cominatória somente pode incidir após a
intimação pessoal da parte obrigada
.

No caso em exame, a sentença entendeu por extinguir o cumprimento de sentença ante o bloqueio e levantamento da quantia de R$ 65.037,28 (sessenta e cinco mil, trinta e sete reais e vinte e oito centavos), valores essencialmente referentes à multa cominatória.

Todavia, tal conclusão partiu de premissa equivocada, porquanto o referido levantamento não deve prevalecer, ao passo que, conforme se viu, não houve intimação pessoal da apelante, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da obrigação,

E, ainda que a parte apelada sustente que a instituição financeira teria sido cientificada por meio eletrônico ou por intermédio de seus procuradores, tal circunstância
não supre a exigência de intimação pessoal do devedor
, requisito indispensável para a incidência da multa coercitiva.

Apenas por amor ao debate, imperioso constar que não há falar em estabilização da multa ou em impossibilidade de revisão, sendo plenamente legítima a análise de sua exigibilidade nesta fase processual. Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TETO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer, prevista no art. 537 do CPC, não faz coisa julgada material e não sofre os efeitos da preclusão. Assim, é possível ser modificada a qualquer tempo de ofício ou a requerimento da parte, podendo ser aumentada, diminuída ou até suprimida. 2. A questão relativa ao valor e ao teto das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ, AgInt no REsp: 2001307 CE 2022/0134840-8, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.09.24).

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA . TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO . ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA . PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO . QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO . FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA . (...) 5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Tese repetitiva
”
. (...)
. (STJ, REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 19.05.20)

Por certo, afastada a exigibilidade da multa, não há lugar para os demais valores incluídos no remanescente exigido pelo apelado, ao passo que partiram da premissa da existência de débito certo, líquido e exigível, regularmente constituído, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, a manutenção dos valores levantados pelo exequente implicaria indevido enriquecimento, em afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos executivos praticados com base na multa inexigível, com a consequente restituição dos valores indevidamente levantados.

No que tange à questão da garantia do juízo, observa-se que, de fato, houve constrição de ativos financeiros da executada por meio do sistema Sisbajud, não obstante a prévia apresentação de apólice de seguro-garantia judicial, a qual, em tese, ostenta aptidão para assegurar a execução, nos termos do art. 835, §2º, do Código de Processo Civil.

Sob uma análise isolada, tal circunstância poderia evidenciar violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente diante da equiparação legal do seguro-garantia à penhora em dinheiro. Contudo, a solução da controvérsia, no caso concreto, demanda uma abordagem sistemática e orientada pelos efeitos práticos da presente decisão.

Isso porque, ao se reconhecer, neste julgamento, a inexigibilidade das astreintes, que constituíam o núcleo substancial do crédito executado, e ao se determinar a restituição dos valores indevidamente levantados, esvazia-se, por completo, a própria base jurídica que justificava tanto a manutenção da garantia quanto a realização da constrição patrimonial.

Em outras palavras, a reversão da decisão de origem implica a desconstituição do título executivo no ponto em que fundamentava os atos expropriatórios, de modo que eventual discussão acerca da preferência entre modalidades de garantia perde autonomia e relevância prática neste momento processual.

Com efeito, a restituição integral dos valores levantados restabelece o
status quo ante
, promovendo a recomposição patrimonial da parte executada, ora apelante, e afastando, de forma concreta, os efeitos gravosos decorrentes da constrição anteriormente realizada.

Ademais, eventual reavaliação da forma de garantia do juízo deverá ser realizada pelo magistrado de origem, caso sobrevenha nova fase executiva válida, oportunidade em que se poderá, à luz das circunstâncias atualizadas do caso, observar rigorosamente os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.

Diante do exposto, a sentença ser cassada para reconhecer a inexigibilidade das astreintes, diante da ausência de intimação pessoal da devedora para cumprimento da obrigação, declarando, via de consequência, a nulidade dos atos constritivos e dos levantamentos realizados com base na referida multa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026